Tribunal: TJMT
Processo: 0030189-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRAÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É consentâneo que a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030189-93.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[AUGUSTO FORTES PEREIRA - CPF: 061.731.011-49 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRAÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É consentâneo que a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno em recurso de apelação cível, em sede de liquidação de sentença, interposto por AUGUSTO FORTES PEREIRA contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela parte ora agravante e manteve incólume a sentença de primeiro grau, que declarou a extinção do processo em razão da reestruturação da carreira, com consequente “liquidação por valor zero”, bem ainda a ocorrência da prescrição.

Sustenta, em linhas gerais, que inexiste a absorção do índice 11,98 (onze unidades e noventa e oito centésimo por cento) pelo advento da Lei Estadual n. 6.528/94, mas apenas ensejou aumento real de salário (obrigação legal), sendo diversa da errônea conversão da URV.

Pugna pela reforma da decisão, ao fundamento que constitui óbice à coisa julgada material, com consequente pedido de cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, o agravado-recorrido pugna pela manutenção da decisão, em todos os seus termos.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022